Tribunal: CARF
Processo: 15956.000012/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000012/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.475 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
HOSPITAL SAO LUCAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/01/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA
No 08 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA CARF No 99.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN. No caso concreto diante da existência de
recolhimentos de parte do tributo, aplica-se os termos do art. 150§ 4o.
Inteligência da Súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000012/2008-88
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000012/2008-88

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de julgamento de e- fls. 122/129 por sua precisão, sendo que as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD/Debcad n°
37.049.648-5, que constitui contribuições devidas à Seguridade Social, parcela devida
pela empresa acima identificada em decorrência dos serviços que lhe foram prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho — Unimed de Ribeirão
Preto (conforme inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.876/99),
valores verificados e apurados de acordo com o contido na escrituração contábil da
empresa, livros Diário, e não declarados em GFIP.
Informa ainda o relato fiscal a existência de Ação declaratória nos autos do Processo
Judicial n° 2000.61.02.003012-6 de autoria da empresa notificada, versando sobre uma
eventual inexistência de relação jurídico tributária da contribuição aqui tratada,
atualmente em sede de recurso extraordinário, fase de conclusão para Relator desde
15/09/2006 no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual entende que a NFLD em
questão deve ficar sobrestada até decisão final da lide, conforme documentos de fls.
79/83.
O crédito assim constituído importa em R$ 69.695,53 (Sessenta e nove mil, seiscentos e
noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), consolidado em 21/12/2007.
A empresa interessada apresentou impugnação tempestiva conforme documento de fls.
87/100, alegando em síntese que o crédito encontra-se fulminado pela decadência, uma
vez que se refere a levantamento de contribuições que remontam As competências
março de 2000 e janeiro de 2001, tendo sido a empresa notificada apenas em 27 de
dezembro de 2007.
Para tanto, desenvolve extensa argumentação em seu arrazoado tendente a demonstrar o
arguido, inclusive com colação de doutrinas e jurisprudências, concluindo pela
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que fixou em dez anos o prazo de
decadência para o lançamento das contribuições sociais previdenciárias, pela
prevalência quer do artigo 173, quer do §4° do art. 150 do Código Tributário Nacional
— CTN, que estabelecem o prazo decadencial de cinco anos.”

02- A impugnação apresentada da contribuinte foi julgada improcedente pela
decisão de 1o grau com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/01/2001
DECADÊNCIA.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ter sido
constituído, ou da data em que tornar definitiva a decisão em que houver anulado, por
vicio formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. ESFERA ADMINISTRATIVA.
A lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surte os seus
efeitos enquanto estiver vigente e deve, obrigatoriamente, ser cumprida pela autoridade
administrativa por força do ato administrativo vinculado, não sendo o fórum
administrativo próprio para albergar discussões dessa ordem.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000012/2008-88

AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Apenas suspendem a exigibilidade do crédito tributário as situações previstas no art.
151 do CTN.
A suspensão da exigibilidade do crédito não impede o Fisco de proceder ao lançamento
eis que esta é atividade vinculada e obrigatória e visa impedir a ocorrência da
decadência.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DA
MATÉRIA DIFERENCIADA.
Apenas ocorrerá renúncia ao contencioso administrativo caso a propositura de ação
judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo. Contudo, se na
impugnação houver matéria distinta da constante do processo judicial, o julgamento
limitar-se-á à matéria diferenciada.
Lançamento Procedente

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 134/149 requerendo a
reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto as razões recursais o contribuinte, em síntese, questiona apenas a
aplicação da decadência no prazo quinquenal com aplicação da Súmula no 08 do E. STF e a
responsabilização dos sócios gerentes.
06 – O lançamento, de acordo com o relatado, é derivado de contribuições devidas
à Seguridade Social, parcela devida pela empresa acima identificada em decorrência dos serviços
que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho — Unimed
de Ribeirão Preto (conforme inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n°
9.876/99), valores verificados e apurados de acordo com o contido na escrituração contábil da
empresa, livros Diário, e não declarados em GFIP.
07 – Há informação e comprovação de que o contribuinte propôs à época ação
judicial de no 2000.61.02.003012-6 perante a 6a Vara Federal de Ribeirão Preto, questionando a
relação jurídica relativa a esse assunto objeto do lançamento (fls. 30/83), e portanto, o
lançamento serviu apenas para prevenir a decadência.
08 – No caso concreto, não entrando nas questões relativas ao mérito
propriamente dito que foi judicializada pela recorrente, contudo, analisando apenas a matéria da
decadência, vale mencionar que, apesar da propositura da ação judicial, apenas estaria afastada a
decadência se a contribuinte tivesse efetuado depósito judicial nos autos da ação declaratória.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000012/2008-88

09 – Contudo, não há nos autos informação relativa a depósito judicial ou
concessão de liminar, razão pela qual o prazo decadencial estava correndo para a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário.
10 – De acordo com a decisão recorrida temos que:
“A empresa interessada apresentou impugnação tempestiva conforme documento de fls.
87/100, alegando em síntese que o crédito encontra-se fulminado pela decadência, uma
vez que se refere a levantamento de contribuições que remontam as competências março
de 2000 e janeiro de 2001, tendo sido a empresa notificada apenas em 27 de dezembro
de 2007.”
11 – No caso em apreço é de se aplicar os termos da Súmula Vinculante no 08 do
E. STF reduzindo o prazo decadencial de 10 (dez) anos considerado pela decisão de piso, para o
de 5 (cinco) anos.
Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.

12 – Outrossim, necessário verificar quanto à contagem, que houve
reconhecimento de pagamentos de acordo com as guias GPS confirmadas pela fiscalização de
fls. 12 e com isso, aplicando os termos da Súmula CARF no 99 a contagem da decadência será a
do art. 150§ 4o do CTN, verbis:
Súmula CARF no 99 - Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

13 – Portanto, em vista do crédito tributário lançado ser apenas das competências
de março de 2000 e janeiro de 2001, e o prazo decadencial sendo contado a partir do fato gerador
e tendo sido a empresa notificada apenas em 27 de dezembro de 2007, na forma do art. 150§ 4o
do CTN, portanto, fulminada pela decadência o presente lançamento.
14 – A questão da responsabilidade dos sócios gerentes não será conhecida pois
trata-se de matéria em que não houve a instauração do contencioso administrativo, uma vez que
não foi objeto de defesa e julgamento em primeiro grau, de acordo com os termos do art. 17 do
Decreto 70.235/72.
15 – Ainda que assim não fosse, apenas a título argumentativo, é de se reconhecer
que a matéria objeto do lançamento foi afastada por decisão do E. STF no RE 595838 Rel. Min.
Dias Toffoli, j. 23/04/2014, com repercussão geral reconhecida, verbis:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000012/2008-88

EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)

16 – Portanto, como foi objeto do presente recurso apenas a questão da
decadência e da responsabilidade dos sócios-gerentes (não conhecida no caso), e não a questão
judicializada, que por si só bastaria para afastar o lançamento, deve ser dado provimento ao
recurso para reconhecer a decadência do lançamento do período.
Conclusão
17 - Diante do exposto, conheço do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, na
forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital